Tribunal: TJDFT
Processo: 0706563-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706563-33.2019.8.07.0001 RECORRENTES: GIOVANNI GUEVARA RAMON LIMA DE SOUZA, MARIA CRISTINA LOYOLA DOS SANTOS, S&amp;M COMERCIAL DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES EIRELI - EPP RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PEÇA INAPROPRIADA. TEMPESTIVIDADE DA MANIFESTAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. INSUFICIÊNCIA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. INDEFERIMENTO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA, DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PLANILHA OBSCURA. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. NECESSIDADE. PAGAMENTOS COMPROVADOS E NÃO IMPUGNADOS. 1. Ante a ausência de demonstração da necessidade e da preclusão lógica operada com o recolhimento do preparo recursal, indefere-se o pedido de gratuidade de justiça. 2. Não obstante a inadequação da exceção de pré-executividade como peça de defesa na ação monitória, a manifestação de um dos réus foi apresentada no mesmo prazo dos embargos monitórios e, por isso, as matérias de defesa e de ordem pública nela suscitadas podem ser conhecidas. Além disso, as matérias de ordem pública não atingidas pela preclusão pro judicato também podem ser apreciadas. 3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Juiz a julgar a ação procedente. 4. A simples renegociação do débito, com a extensão do prazo para pagamento, mas sem alteração dos parâmetros contratuais originários, não implica novação, sendo desnecessária a anuência dos avalistas. 5. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador. 6. Como a planilha de débito apresentada pelo autor não é suficientemente clara quanto ao abatimento dos valores comprovadamente pagos pelos réus, e não impugnados, os autos devem ser remetidos à contadoria judicial na fase de liquidação da sentença para essa avaliação. 7. A deserção recursal conduz ao não conhecimento. 8. Recurso do autor, não conhecido. Preliminares rejeitadas. Recurso dos réus conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 340 e 1.483, ambos do Código Civil, pleiteando seja reconhecida a novação, e, consequentemente, seja determinada a exclusão do polo passivo da demanda de Giovanni Guevara Ramon Lima de Souza e Maria Cristina Loyola dos Santos por não terem com ela anuído; b) artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o indeferimento da gratuidade de justiça, sob o argumento de que juntaram documentos que comprovam a difícil fase financeira em que se encontram; c) artigo 22 da Lei 8.906/94, pedindo a condenação do recorrido ao pagamento dos honorários sucumbenciais, vez que reconhecido o excesso na execução em virtude dos comprovantes de pagamentos juntados e não impugnados. Requerem a concessão dos benefícios da justiça gratuita. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita, conforme decidido pela Corte Especial no julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, de Relatoria do Ministro Raul Araújo. Não incidência da Súmula 187/STJ”. (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 7/5/2020). Ademais, “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do recurso, se o caso. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, “De acordo com a jurisprudência desta Corte, a inadmissibilidade do recurso especial principal, qualquer que seja o seu fundamento, inviabiliza o conhecimento do recurso adesivo, nos termos do art. 997, § 2o, do CPC/2015 (correspondente ao art. 500, III, do CPC/1973). Precedentes” (AgInt no AREsp 1607421/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/8/2020). III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025